Tribunal: TJDFT
Processo: 0742079-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742079-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISNAR ROCHA LIMA DE SOUZA AGRAVADO: KAUA DE ALMEIDA BRAGA, TERESA CRISTINA FERREIRA RAMOS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ISNAR ROCHA LIMA DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de cobrança (PJe 0710893-82.2024.8.07.0006), movida pelo ora agravante em desfavor de KAUA DE ALMEIDA BRAGA E OUTROS, indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido. Em suas razões, o recorrente alega que possui renda líquida mensal de aproximadamente R$ 5.579,06 (cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e seis centavos), composta por salários do TRF e de prefeitura, além de valor obtido com a locação de imóvel, o que o enquadraria nos parâmetros de hipossuficiência exigidos para concessão do benefício. Alega, ainda, que o indeferimento da gratuidade de justiça poderá acarretar a extinção do processo por ausência de pagamento das custas processuais, gerando prejuízos irreparáveis. Defende que, apesar de possuir duas fontes de renda, seus ganhos não ultrapassam o limite de cinco salários mínimos, conforme previsto na legislação e nos critérios da Defensoria Pública do DF. Requer o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, por ser a justiça gratuita o objeto do recurso. É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados ao feito originário, verifico que a parte agravante não faz jus, prima facie, ao benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o, do art. 99, do Código de Processo Civil, que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, o magistrado a quo indeferiu o pedido com base nos seguintes fundamentos, verbis. Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Menciona-se que, conforme IDs 207252966 e 207252968, o requerente possui duas contes de renda, além de imóvel para locação, o que é incompatível com o padrão de vida de alguém juridicamente pobre. (...) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Não obstante a irresignação recursal, fato é que o agravante, a par de asseverar a sua condição de hipossuficiência, possui renda acima dos limites usualmente considerados por este Órgão Colegiado. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A jurisprudência do e. TJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1734865, 07194138320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 2. Diante do comprovante de rendimentos com valor inferior ao parâmetro adotado, não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar o reconhecimento de que houve modificação na situação econômica do beneficiário. 3. A exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença deve permanecer suspensa, em razão da manutenção do benefício da gratuidade de justiça, deferida no processo de conhecimento. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1611512, 07324112220198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, embora o recorrente aponte os valores líquidos percebidos para atestar seu direito à benesse, sabe-se, como mencionado, que o regulamento utilizado adota como critério a renda bruta familiar de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Verifica-se, assim, com base nos contracheques retratados na peça recursal, que seus rendimentos brutos são de R$ 5.080,22 (cinco mil e oitenta reais e vinte e dois centavos), R$ 1.631,85 (um mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 1.000,00 (um mil reais), provenientes do TRF, prefeitura e aluguel, respectivamente. Logo, a renda bruta totaliza a quantia de R$ 7.712,07 (sete mil, setecentos e doze reais e sete centavos), o que se mostra superior ao limite de 5 (cinco) salários mínimos, que hoje correspondem a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Portanto, diante do parâmetro objetivo adotado, percebe-se que os valores auferidos pelo agravante ultrapassam o teto estabelecido na Resolução n. 140/2015, o que, ao menos em juízo de cognição sumária, afasta a presunção de hipossuficiência econômica. Desse modo, a situação assim delineada, não autoriza por ora o deferimento da gratuidade de justiça à parte agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, haja vista o não enquadramento da renda apurada nos autos ao parâmetro objetivo, restando ausentes os pressupostos legais para a concessão da benesse requerida. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de liminar. Ao agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator